Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO PARA EMITIR A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que fosse suspensa a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no SA02828893. Sustenta a parte agravante a nulidade daquele auto de infração. Para tanto, assinala que a infração foi cometida em 08/06/2021, mas que a notificação da penalidade foi realizada após o prazo de 180 dias estabelecido no CTB.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O agravante alegou que é proprietário do veículo FIAT/PALIO ELX, placa JFM3225 e que no dia 13/11/2023, teve seu veículo apreendido em fiscalização do Detran em razão de débitos em aberto. Dentre os débitos constam os IPVAs de 2022 e 2023 e uma penalidade de trânsito lavrada sob n.o SA02828893, a qual pretende a suspensão em tutela de urgência, sob a tese de que não ocorreu a notificação da penalidade no prazo de 180 dias exigido pelo CTB.
IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
V. Todavia, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito. Em sede de cognição sumária não há elementos para confirmar a tese de que não ocorreu a notificação da penalidade dentro do prazo de 180 dias. Inclusive, na sua contestação nos autos principais a parte ré defende que a infração de trânsito pela recusa em ser submetido ao teste do etilômetro ocorreu em 28/06/2021, sendo que há informação indicando que também teria ocorrido uma outra notificação da penalidade, expedida no dia 28/09/2021. De todo modo a Lei no 14.429/2021 (que fixou o prazo de 180 dias para expedição da penalidade) foi publicada em 22/10/2021, sendo que a notificação da penalidade reconhecida pela parte agravante ocorreu mediante postagem efetuada em 29/03/2022, dentro do prazo de 180 dias daquela lei.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas face a gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.